Tribunal: CARF
Processo: 11080.725752/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/12/2013
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. LEGALIDADE DA METODOLOGIA.A metodologia utilizada para o cálculo do FAP, incluindo os índices de frequência, gravidade e custo, está em conformidade com a legislação vigente, conforme previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003 e regulamentos do Ministério da Previdência Social. A delegação de critérios para a aplicação do FAP por atos infralegais não viola o princípio da tipicidade tributária.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DADOS PUBLICIZADOS.Não há cerceamento do direito de defesa, pois os dados utilizados para o cálculo do FAP foram devidamente publicizados pelo Ministério da Previdência Social. A análise da metodologia de cálculo do FAP deve ser dirigida ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), órgão competente para tais questionamentos.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.A multa de ofício no percentual de 75% sobre o crédito tributário não configura caráter confiscatório, pois a avaliação da inconstitucionalidade das normas é competência do Poder Judiciário. O CARF não tem competência para afastar a aplicação de normas com base em alegada inconstitucionalidade.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF PARA JULGAR INCONSTITUCIONALIDADE.Nos termos da Súmula no 2 do CARF, esta instância administrativa não possui competência para declarar a inconstitucionalidade de normas tributárias, sendo vedado ao CARF afastar a aplicação de leis ou atos normativos sob fundamento de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725752/2015-45
ACÓRDÃO
2001-008.153 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOLD SERVICE SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/12/2013
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO
– FAP. LEGALIDADE DA
METODOLOGIA.
A metodologia utilizada para o cálculo do FAP, incluindo os índices de
frequência, gravidade e custo, está em conformidade com a legislação
vigente, conforme previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003 e
regulamentos do Ministério da Previdência Social. A delegação de critérios
para a aplicação do FAP por atos infralegais não viola o princípio da
tipicidade tributária.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DADOS
PUBLICIZADOS.
Não há cerceamento do direito de defesa, pois os dados utilizados para o
cálculo do FAP foram devidamente publicizados pelo Ministério da
Previdência Social. A análise da metodologia de cálculo do FAP deve ser
dirigida ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), órgão
competente para tais questionamentos.
MULTA
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
A multa de ofício no percentual de 75% sobre o crédito tributário não
configura caráter confiscatório, pois a avaliação da inconstitucionalidade
das normas é competência do Poder Judiciário. O CARF não tem
competência para afastar a aplicação de normas com base em alegada
inconstitucionalidade.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
DO
CARF
PARA
JULGAR
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula no 2 do CARF, esta instância administrativa não
possui competência para declarar a inconstitucionalidade de normas
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.153 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725752/2015-45
2
tributárias, sendo vedado ao CARF afastar a aplicação de leis ou atos
normativos sob fundamento de inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (Fls. 166/186) interposto por GOLD SERVICE
SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA., CNPJ no 03.776.601/0001-89, contra o Acórdão no 09-58813,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG, que decidiu pela improcedência da impugnação apresentada em face do Auto de
Infração, AIOP - DEBCAD no 51.069.637-6.
O Auto de Infração foi lavrado em 16/06/2015, estabelecendo o valor original de R$
247.295,15, o qual, com acréscimo de juros e multa chegou ao valor do crédito discutido neste
procedimento de R$ 497.723,32.
O referido lançamento se refere ao período de 01/2011 a 12/2013, para cobrança
da diferenças apuradas nos valores recolhidos para o financiamento dos acidentes do trabalho e
dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho -GILRAT, conforme previsto no art. 22 da Lei n° 8.212/1991, em seu inciso
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.153 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725752/2015-45
3
II, na redação dada pela Lein° 9.732/1998, em razão da instituição do FAP- Fator Acidentário de
Prevenção.
Conforme consta do Relatório Fiscal (Fls. 14/16), o lançamento teve por objeto as
diferenças de contribuição ao RAT/GILRAT apuradas sobre a remuneração declarada em GFIP
(levantamento AA), em razão da aplicação dos FAPs de 1,5475 (2011), 1,5741 (2012) e 1,6140
(2013), em substituição ao coeficiente 1,00 informado pelo contribuinte.
Em sede de Impugnação (Fls. 120/137), o contribuinte sustentou em síntese:

a) Que a sistemática do FAP – notadamente sua metodologia de cálculo,
fixação de índices e efeitos sobre a alíquota efetiva do RAT – foi instituída e
operacionalizada por atos infralegais (decretos, resoluções e atos do CNPS e
da Previdência), o que configuraria indevida delegação do poder de definir
elemento essencial do tributo, em afronta aos arts. 150, I, da CF/88, e 97 do
CTN.
b) Que não houve disponibilização plena, ao contribuinte, da base de
dados, critérios, índices de frequência, gravidade e custo e demais
elementos utilizados para formação do FAP; a suposta opacidade dessas
informações impediria a verificação da correção do índice atribuído e
inviabilizaria a impugnação técnica dos parâmetros, caracterizando
cerceamento do direito de defesa.
c) Que, ainda que se admitisse a exigibilidade da sistemática, haveria erro
nos percentuais aplicados e nos valores apurados, apresentando cálculo
próprio com índices que entende corretos e alegando que a fiscalização
teria considerado valores superiores aos devidos.
d) Que a penalidade aplicada, em face do seu percentual, possuiria nítido
caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da CF/88, postulando, ao
menos, sua redução a patamar considerado razoável.

Nesse contexto, finalizou seus pedidos requerendo: (i) o acolhimento da
impugnação para declarar a nulidade e o cancelamento integral do débito; (ii) subsidiariamente, a
aplicação dos “corretos percentuais” de FAP indicados pela própria empresa, com recálculo das
diferenças; e (iii) ainda, subsidiariamente, a redução da multa de ofício.
Ao apreciar a Impugnação, a DRJ proferiu o seguinte Acórdão (Fls.154/159):

ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/12/2013
CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DE INCAPACIDADE
LABORATIVA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM FUNÇÃO DO FATOR
ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP . PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A alíquota para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho a partir de 01/01/2010, deve ser ajustada pelo Fator Acidentário
de Prevenção – FAP
MULTA. CONFISCO.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.153 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725752/2015-45
4
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Nesse sentido, quanto a legalidade da sistemática do FAP e impossibilidade de
controle de constitucionalidade na esfera administrativa, a DRJ consignou que cabe à instância
administrativa aplicar a legislação vigente, sendo-lhe vedado afastar a incidência de lei, decreto ou
atos normativos sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26-A do Decreto no
70.235/1972 e do art. 142 do CTN. Assim, considerou regular a utilização dos índices de FAP
fixados pela Previdência Social e pela regulamentação pertinente.
No que tange à Inexistência de cerceamento de defesa, entendeu-se que a
metodologia do FAP está disciplinada em atos normativos públicos e que os dados utilizados para
sua apuração seguem critérios objetivos, não havendo demonstração, pela contribuinte, de
prejuízo concreto apto a invalidar o lançamento.
A respeito da correção dos cálculos fiscais, acolheu as premissas constantes do
Relatório Fiscal quanto à aplicação dos FAPs indicados, à base de cálculo (remuneração declarada
em GFIP) e às diferenças encontradas, afastando a alegação de equívoco ou excesso na apuração.
Por fim, ao apreciar a multa de ofício e alegação de confisco, concluiu que a
vedação ao confisco se dirige ao legislador, não podendo a autoridade administrativa deixar de
aplicar a multa nos percentuais definidos em lei, afastando-se a tese de caráter confiscatório.
A DRJ, então, decidiu, por unanimidade, julgar improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário constituído.
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário (Fls. 166/186)
reafirmando e desenvolvendo os fundamentos já expendidos na impugnação, pleiteando em
síntese a declaração de nulidade e o cancelamento integral do débito objeto do Auto de Infração;
e, subsidiariamente, a revisão dos critérios aplicados, com ajuste das alíquotas/FAP aos índices
que entende legais e adequados, recálculo das contribuições supostamente devidas e redução da
multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora

I – DA ADMISSIBILIDADE

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.153 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725752/2015-45
5
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DO MÉRITO:
II.1. Da ausência de violação ao princípio da tipicidade. Tema n° 554 do STF. Dados devidamente
publicados. Competência do Ministério da Previdência Social.

Em seu recurso, o Contribuinte argumenta que a metodologia utilizada pelo Fisco
para calcular o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) viola o princípio da tipicidade tributária, pois
cria, na prática, novas alíquotas para o SAT/RAT por meio de atos infralegais, como decretos e
resoluções.
A Lei no 10.666/2003 permite a variação das alíquotas, mas não define as
metodologias específicas para cálculo do FAP, delegando essa função ao Poder Executivo, o que
estaria contrário a Constituição, que exige que os aspectos substanciais do tributo sejam definidos
por lei.
Sustenta, então, que tal delegação permite ao Fisco modificar a alíquota do tributo,
sem a devida regulamentação por lei, o que fere a estrita legalidade exigida pelo artigo 150, I, da
Constituição Federal e pelo artigo 97, II, do Código Tributário Nacional
Contudo, diante de tais argumentos, é necessário salientar que não assiste razão o
Recorrente.
Como bem abordado pela DRJ em seu Acórdão (Fls. 154/159), não cabe a esta
instância de julgamento administrativo afastar a aplicação de leis ou atos normativos vigentes, sob
o pretexto de violação de princípios e normas constitucionais, salvo quando existir decisão de
caráter vinculativo do Supremo Tribunal Federal, nas questões constitucionais, e do Superior
Tribunal de Justiça, nas questões infraconstitucionais.
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas, não sendo competente para
discutir a constitucionalidade da lei e se esta fere ou não dispositivos e princípios constitucionais e
zelar pelo cumprimento das obrigações tributárias por parte dos contribuintes.
Nesse sentido, cabe destacar que tal cognição é cediça pela Súmula n° 2 do CARF,
esta que deixa claro que o CARF não possui competência para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
Somado a isso, analisando-se por uma ótica distinta, é necessário salientar que tais
alegações do Contribuinte não merecem prosperar, uma vez que o Supremo Tribunal Federal,
através do Tema de Repercussão Geral n° 554, já julgou que o Fator Acidentário de Prevenção
(FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.153 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725752/2015-45
6
Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
Coleciona-se:

TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N° 554
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA
DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA
PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA
ANTERIORIDADE,
DA
RESERVA
DE
LEI
COMPLEMENTAR
E
DA
MORALIDADE
ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3 .048/89, ART. 202-A, NA
REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1 .308/2009 E 1.309/2009, DO
CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5o, INCISO II; 37; 146,
INCISO II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4o. (...)
Tese de Repercussão Geral: O Fator Acidentário de Prevenção (FAP),
previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento
promovido pelo Decreto 3 .048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade
tributária (art. 150, I, CRFB/88).
(STF - RE: 677725 RS, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/11/2021,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/12/2021)

Nesse contexto, destaca-se que as decisões de mérito transitadas em julgado
proferidas pelo STF em matéria constitucional na sistemática de Repercussão Geral, deverão ser
obrigatoriamente reproduzidas pelos Conselheiros deste Conselho Administrativo no julgamento
de seus recursos, vide art. 99 do RICARF.
Dessa forma, no que diz respeito à alegação de cerceamento do direito ao
contraditório e à ampla defesa, em razão da não divulgação de dados essenciais por parte do
Ministério da Previdência Social, bem como ao suposto erro no cálculo da contribuição
apresentado pela Recorrente, é importante ressaltar que tais argumentos não devem prosperar.
O Ministério da Previdência Social publica anualmente o resultado do
processamento do Fator Acidental de Prevenção atribuído a cada empresa de forma
individualizada, com vigência para o ano, com base em informações processadas nos dois anos
anteriores.
A análise da metodologia de cálculo do FAP não compete a este Conselho, devendo
eventuais questionamentos serem dirigidos ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS):

Lei Federal no 8.213/1991
Art. 126. Compete ao Conselho de Recursos da Previdência Social julgar,
entre outras demandas, na forma do regulamento:
[...]
II - Contestações e recursos relativos à atribuição, pelo Ministério da
Economia, do Fator Acidentário de Prevenção aos estabelecimentos das
empresas;
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.153 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725752/2015-45
7

Inclusive, é necessário destacar que durante os fatos gerados sob análise, os dados
foram devidamente publicados pelo Ministério da Previdência Social, vide as portarias:

 Portaria n° 451, de 23 de setembro de 2010:
Dispõe sobre a publicação dos índices de frequência, gravidade e custo, por
atividade econômica, considerados para o cálculo do Fator Acidentário de
Prevenção - FAP do ano de 2010, com vigência para o ano de 2011.

 Portaria Interministerial n° 579, de 23 de setembro de 2011:
Dispõe sobre a publicação dos índices de frequência, gravidade e custo, por
atividade econômica, considerados para o cálculo do
Fator Acidentário de Prevenção - FAP do ano de 2011, com vigência para o
ano de 2012, e sobre o processamento e julgamento das contestações e
recursos apresentados pelas empresas em face do índice FAP a elas
atribuídos.

 Portaria Interministerial MPS/MF n° 424, de 24 de setembro de 2012:
Dispõe sobre a publicação dos índices de frequência, gravidade e custo, por
atividade econômica, considerados para o cálculo do Fator Acidentário de
Prevenção - FAP do ano de 2012, com vigência para o ano de 2013, e sobre
o processamento e julgamento das contestações e recursos apresentados
pelas empresas em face do índice FAP a elas atribuídos.

Somado a isso, como exposto anteriormente, quaisquer questionamentos ou
contestações aos cálculos do FAP devem ser realizados perante o Ministério da Previdência Social
por meio de formulário eletrônico entre 1° de novembro até o dia 30 de novembro do ano de
publicação.
A título elucidativo, coleciona-se as disposições da Portaria n° 451 de 23 de
setembro de 2010, estas que são reproduzidas nas demais portarias em seus art. 5°, §2°:

PORTARIA N° 451, DE 23 DE SETEMBRO DE 2010
Art. 1° Publicar os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo, por
Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0,
calculados em 2010, considerando informações dos bancos de dados da
previdência social relativas aos anos de 2008 e 2009 (Anexo I), calculados
conforme metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência
Social - CNPS.
Art. 2° O Fator Acidentário de Prevenção - FAP calculado em 2010 e vigente
para o ano de 2011, juntamente com as respectivas ordens de frequência,
gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a empresa verificar o
respectivo desempenho dentro da sua Subclasse da CNAE, serão
disponibilizados pelo Ministério da Previdência Social - MPS no dia 30 de
setembro de 2010, podendo ser acessados na rede mundial de
computadores nos sítios do MPS e da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB.
Parágrafo único. O valor do FAP da empresa, juntamente com as
respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.153 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725752/2015-45
8
compuseram o processo de cálculo, será de conhecimento restrito do
contribuinte mediante acesso por senha pessoal.
(...)
Art. 5° O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social
poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional, da Secretaria de Políticas de Previdência Social, do
MPS, de forma eletrônica, por intermédio de formulário que será
disponibilizado na rede mundial de computadores nos sítios do MPS e da
RFB.
§ 1° A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente,
sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários
que compõem o cálculo do FAP.
§ 2° O formulário eletrônico de contestação deverá ser preenchido e
transmitido no período de 1° de novembro de 2010 a 30 de novembro de
2010.
§ 3° O resultado do julgamento proferido pelo Departamento de Políticas
de Saúde e Segurança Ocupacional, da Secretaria de Políticas de
Previdência Social, do MPS, será publicado no Diário Oficial da União e o
inteiro teor da decisão será divulgado no sítio da Previdência Social, na rede
mundial de computadores, com acesso restrito à empresa.
§ 4° O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito
suspensivo.
§ 5° Caso não haja interposição de recurso, o efeito suspensivo cessará na
data da publicação do resultado do julgamento.

Portanto, verifica-se que não houve cerceamento de defesa, uma vez que todos os
dados foram devidamente publicizados pelo Ministério da Previdência Social, através das referidas
portarias. Salienta-se também que não é de competência desta Conselheira adentrar na esfera de
decisão de outro órgão que possui procedimento próprio para julgar o pleito do Recorrente.
Por fim, o contribuinte argumentou que a multa de ofício imposta, no percentual de
60% sobre o valor do crédito tributário, possui caráter confiscatório, violando o princípio da
vedação ao confisco previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal.
Alega que, além de ter realizado o recolhimento integral da contribuição, a multa
aplicada é desproporcional ao valor do tributo devido, configurando uma expropriação indevida
do patrimônio, o que vai além da função punitiva da penalidade.
Entretanto, como já mencionado, esta instância julgadora não tem competência
para avaliar a inconstitucionalidade das normas, pois essa matéria está reservada ao Poder
Judiciário, tendo em vista a presunção de constitucionalidade das leis:

Decreto Federal no 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.153 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725752/2015-45
9
Assim, por todo o exposto, indefiro os pedidos do Contribuinte, mantendo a
validade da aplicação do FAP e a multa de 60% aplicada nos termos da legislação e da
jurisprudência aplicável.

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo
integramente o lançamento da auditoria fiscal.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 206
DF CARF MF
Original